Tribunal: TJDFT
Processo: 0745292-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745292-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINIELDO FEITOZA BRITO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDINIELDO FEITOZA BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do Processo no 0710673-17.2020.8.07.0009, em que litiga com BANCO J. SAFRA S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada. Em suas razões recursais (ID 20444393), relata o agravante ter verificado uma acentuada desproporção no contrato celebrado, tendo o agravado se aproveitado da vulnerabilidade do consumidor ante a necessidade do crédito, além do próprio caráter adesivo de seus contratos. Busca o agravante obter o deferimento do pedido, em caráter liminar, para que não ocorra a inscrição do seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito, assim como para que seja autorizada a realização de depósitos das parcelas vencidas e vincendas, com o fim de afastar a mora, possibilitando, assim, a manutenção do veículo objeto da demanda, até o deslinde da causa, evitando-se, dessa forma, a prática de prováveis atos de cerceamento ao uso do veículo financiado. O agravante discorre sobre os requisitos para a concessão do pedido liminar, a função social do contrato, a possibilidade de realizar a consignação em pagamento, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada, para determinar a não inclusão do nome/CPF do agravante nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; a manutenção da posse do veículo e o recebimento do pedido de consignação dos valores incontroversos. Preparo comprovado (ID 20444395). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Ao indeferir a tutela antecipada nos autos de origem o magistrado assim se manifestou: (...) INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Além disso, sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. (...) Em que pese as alegações do agravante, neste momento processual e em um juízo de cognição sumária, não verifico a existência de fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido. Cabe destacar que, como bem asseverado pelo Juiz singular, as questões suscitadas pelo agravante já estão pacificadas na jurisprudência, inclusive por decisões que possuem força vinculante, fato este não refutado nas razões recursais. Destarte, neste contexto, os requisitos autorizadores da concessão do pedido liminar não se fazem presentes. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator